Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. PLATAFORMA INTERMEDIADORA ENTRE RESTAURANTES/ESTABELECIMENTOS E COMPRADORES COM SERVIÇO DE ENTREGA. 99 FOOD. RESPONSABILIDADE, AINDA QUE MÍNIMA, DE CHECAR OS DADOS CADASTRADOS PELOS ESTABELECIMENTOS. CADASTRO DE ESTABELECIMENTO FALSO. USO DE MARCA E LOGOMARCA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AVALIAÇÕES NEGATIVAS POR USUÁRIOS. OFENSA À HONRA OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A plataforma digital, 99 Food, atua como intermediadora entre os usuários, oferecendo um ambiente virtual de compra e venda entre restaurantes/estabelecimentos e os compradores. A apelante é uma empresa de tecnologia que não se limita à operação de plataforma de anúncio, mas de verdadeira intermediária, participando da negociação entre o vendedor e consumidor, inclusive recebendo o pagamento de uma taxa de aproximação das partes e disponibilização da plataforma de entrega.
II. Além de se submeterem à Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), os contratos eletrônicos estão sujeitos aos princípios e normas previstos no ordenamento jurídico brasileiro, em especial ao princípio da boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do Código Civil), devendo os contratantes agirem de modo a preservar a segurança das relações jurídicas.
III. A plataforma digital, ao disponibilizar para os usuários compradores a possibilidade de compra por meio de determinado estabelecimento, leva o referido usuário a crer e confiar na veracidade das informações. Logo, não há como se afastar a sua responsabilidade pela falha ao não conferir, minimamente, os dados apresentados pelo estabelecimento ao se cadastrar.
IV. A disponibilização de perfil falso do estabelecimento apelado na plataforma digital da apelante levou os usuários a apresentarem reclamação perante o estabelecimento e perante os demais usuários do aplicativo, o que, inequivocamente, causou danos à sua imagem, respeito e credibilidade junto a seus clientes, atingindo, portanto, a sua honra objetiva.
V. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida, devendo a parte apresentar provas cabais da lesão. No caso concreto, os danos causados à parte autora restaram devidamente provados pelas avaliações feitas pelos usuários na plataforma (ID 26201704). Configurado o dano moral, surge ao causador do dano o dever de indenizar.
VI. Apelação conhecida e não provida.